Tribunal: STF
Processo: Rcl 47025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Belo Horizonte/MG em face de decisão proferida pela Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (Autos nº 5094965-09.2019.8.13.0024, doc. 2, fls. 244-245), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 146 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2. A parte reclamante sustenta que a interpretação do órgão reclamado acerca do conteúdo da tese firmada no Tema 146 (RE 576.321-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) está equivocada, visto que o precedente “não tratou do tema relativo à vedação da majoração da taxa por decreto”, como consignado na decisão reclamada, mas, sim, sobre a “possibilidade de se usar elementos próprios da base de cálculo do imposto, na formação do valor da taxa”, tal como a que foi criada pelo Município de Belo Horizonte. Explica que a taxa de coleta de resíduos sólidos foi, em verdade, instituída pela Lei municipal nº 8.147/2000. Logo, “não é o ato normativo editado pelo Poder Executivo que promove a majoração da TCR”; este “simplesmente consigna o valor que foi determinado, seguindo-se a fórmula estabelecida na lei municipal para o cálculo do tributo”. Defende, assim, que a decisão reclamada desobedeceu precedente que reconhece a constitucionalidade de forma vinculativa na formação do valor da taxa (item II do Tema 146, consolidado na Súmula Vinculante 29).
    3. Nesse contexto, a parte reclamante requer a cassação da decisão reclamada ou que se determine medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 CPC/15).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. No caso em análise, o órgão reclamado declarou, por ofensa ao art. 97, § 1º, do CTN e ao art. 150, I, da CF/88, a ilegalidade e a inconstitucionalidade incidental do art. 22 do Decreto nº 15.433/13, do Município de Belo Horizonte, que determinou o aumento da taxa de coleta dos resíduos sólidos em valor superior ao índice de correção monetária. Considerou que, nesses moldes, o reajuste do TCR “configuraria um aumento do tributo por outros meios que não o de lei”.
    7. No subsequente recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, que a majoração da taxa observou o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88), tendo em conta que o decreto municipal apenas indicou os valores apurados, segundo os critérios estabelecidos pela Lei municipal nº 8.147/2000, do custo do serviço de coleta de resíduos. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base no Tema 146 da repercussão geral.
    8. De fato, houve equívoco ao se invocar o Tema 146-RG para negar seguimento ao recurso extraordinário, porquanto a tese firmada no paradigma, posteriormente consolidada nas Súmulas Vinculantes 19 e 29, não diz respeito à inconstitucionalidade de decreto que majora tributo, de modo que não há aderência estrita entre a situação dos autos de origem e os referidos precedentes. Confira-se:
    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    9. Ocorre que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso orque o recurso extraordinário do reclamante encontra óbice na Súmula 280/STF, porquanto avaliar se o decreto municipal apenas observou, ou não, os parâmetros definidos em lei municipal demandaria a análise de norma local e de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, cito decisões desta Corte em recursos extraordinários interpostos pelo mesmo município:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1234987-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.254.963-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    10. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora.
    11. Na mesma linha, vejam-se as Rcls 46.932 e 46.618, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 45.590, 45.757 e 46.619, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 45.592, Rel. Min. Dias Toffoli.
    12. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. Desse modo, a reiteração implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    13 Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator